Tribunal: TJDFT
Processo: 0754221-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754221-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOON JAIME RODRIGUES DEBTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de autuação como agravo de instrumento em que não foi anexada petição de agravo. Sem apresentação de recurso ou qualquer peça que justifique atuação jurisdicional não se justifica a autuação e distribuição, de modo que se mostra cabível o cancelamento. ISTO POSTO, determino o cancelamento da distribuição. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi